Tribunal: TJDFT
Processo: 0000937-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL HABITUAL. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que somente foi descrito um ato isolado de transporte irregular de passageiros, a conduta do réu é atípica, não configurando a contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade prevista no art. 47, da LCP, já que não foi comprovado o comportamento reiterado por parte do apelante.
2. Recurso conhecido e provido.